Tribunal: TJMT
Processo: 0011545-14.2019.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0011545-14.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GILDETE DE ABREL ALVES - CNPJ: 18.135.904/0001-90 (APELANTE), MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS - CPF: 459.881.701-10 (ADVOGADO), GILDETE DE ABREU ALVES - CPF: 569.055.641-68 (APELANTE), ALESSANDRO BATISTA DE SOUSA - CPF: 926.379.061-20 (APELADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), ROBERTA PETRY GIACOMOLLI - CPF: 054.094.601-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011545-14.2019.8.11.0004.

APELANTES:
GILDETE DE ABREL ALVES – ME e GILDETE DE ABREL ALVES.

APELADO:
ALESSANDRO BATISTA DE SOUSA.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BEM MÓVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ORDEM DE IMISSÃO NA POSSE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – OBSERVÂNCIA DO ART. 499 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A conversão de obrigação de fazer em perdas e danos decorre não só do pedido do interessado como também da impossibilidade do efetivo provimento da tutela específica, nos termos do art. 499 do CPC.

Analisado dos os requerimentos e reconhecida a prescrição dos pleitos indenizatórios, não falar em sentença
citra petita.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011545-14.2019.8.11.0004.

APELANTES:
GILDETE DE ABREL ALVES – ME e GILDETE DE ABREL ALVES.

APELADO:
ALESSANDRO BATISTA DE SOUSA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
GILDETE DE ABREL ALVES – ME e GILDETE DE ABREL ALVES.
, visando reformar a sentença de Id. 206787239, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Reivindicatória n.º 0011545-14.2019.8.11.0004, ajuizada em face de ALESSANDRO BATISTA DE SOUSA,
para declarar prescrita a pretensão de reparação civil e determinar a imissão da parte apelante na posse do veículo VW/8150E DELIVERY, ano/modelo 2008/2009, placa: NLQ-8150.

Nas razões do recurso, a parte apelante sustenta que a sentença é
citra petita,
uma vez que não analisou todas as questão apresentadas na inicial, mesmo porque, além de imiti-la na posse do veículo, deveria se pronunciar sobre a concessão ou não da sua restituição ou conversão em perdas e danos.

Assevera que não houve manifestação acerca das indenizações pelo uso indevido do veículo pelo recorrido no período entre 18/03/2015 até a presente data.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença, a fim de que sejam apreciadas todas as questões apresentadas pelas partes. Subsidiariamente, pretende a condenação do apelado à indenização por danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Verifica-se dos autos que a parte apelante ajuizou a Ação Reivindicatória de Bem Móvel c/c Danos Materiais, Lucros Cessantes e Danos Morais, objetivando reaver o veículo VW/8150E DELIVERY, ano/modelo 2008/2009, placa: NLQ-8150, bem como ser indenizada acerca do uso supostamente indevido sobre o veículo.

Para tanto, alegou que, com o objetivo de ajudar o recorrido e esposa deste, que passavam por problemas financeiros, emprestou o nome e documentos para que o demandado procedesse com abertura de empresa no ano de 2013.

Asseverou que, sob influência do demandado, adquiriu carta de crédito no valor de R$ 80.500,00 (oitenta mil e quinhentos reais) para a compra do veículo objeto dos autos, que seria, posteriormente, utilizado na empresa Supermercado Butekão de propriedade do demandado.

Afirmou que, posteriormente,

diante da necessidade de voltar a residir na cidade de São Félix do Araguaia/MT e sem condições de pagar a passagem, a parte recorrida, aproveitando da sua fragilidade econômica e ingenuidade, ofereceu proposta de custear as despesas da viajem, desde que lhe fosse outorgada procuração dando posse e domínio sobre o veículo, o que foi levado a termo em 19/08/2014, no Cartório da cidade de Aragarças/GO.

Aduziu que tomou ciência de que estava sendo enganada e, no dia 18/03/2015, revogou a procuração, permanecendo o demandado na posse do veículo até os presentes dias.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, razão pela qual:

I. DECLARO prescrita a pretensão de reparação civil formulada pela parte autora;

II. DETERMINO a imissão da autora na posse do veículo VW/8150E DELIVERY, ano/modelo 2008/2009, placa: NLQ-8150.

CONDENO as partes ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, rateadas igualmente entre as partes, condenação essa SUSPENSA em favor da parte autora, tendo em vista a gratuidade deferida.(...)”

Irresignada, a parte apelante aponta que não foram apreciados todos os requerimentos formulados na inicial, mesmo porque não houve manifestação acerca do pedido de restituição do veículo e a possibilidade de conversão em perdas e danos.

Ademais, defende que não foram analisados os requerimentos indenizatórios acerca do uso indevido do bem por parte do apelado.

Pois bem.

Inicialmente, faz-se necessário destacar que a sentença determinou a imissão na posse do veículo VW/8150E DELIVERY, ano/modelo 2008/2009, placa: NLQ-8150, sendo que o instituto jurídico da imissão na posse representa nada mais que o ato de colocar alguém na posse efetiva de um bem, móvel ou imóvel, por meio de um processo legal.

Nesse passo, nota-se que a sentença recorrida, de fato, se manifestou acerca do pedido de restituição, o que é representado juridicamente pela ordem de imissão na posse, não havendo falar em sentença
citra petita
neste ponto.

Quanto à possibilidade de conversão em perdas e danos, esta poderá ser verificada somente quando da instauração do cumprimento de sentença e determinado o ato de imissão, sendo que, caso identificado, a impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta de devolução do bem, poderá ser aplicado o instituto esculpido no art. 499 do CPC, conforme cito:

“Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.”

No que se refere aos pleitos indenizatórios também não há falar em ausência de manifestação, mesmo porque os pedidos de reparação civil foram afastados com o acolhimento da prescrição, vejamos:

“Melhor sorte não assiste ao pedido de reparação civil.

Sem adentrar maior discussão acerca do objeto dos autos, verifico que a autora, em 18/03/2015, já tinha ciência da suposta conduta da parte demandada, contudo, ajuizou a vertente ação apenas em 18/09/2019, portanto, em prazo superior aos 03 (três) anos previstos no art. 206, parágrafo 3º, incisos IV e V, do Código Civil que prevê:

“
Art. 206. Prescreve:

§ 3º. Em três anos:

IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa;

V - a pretensão de reparação civil;
"

O instituto da prescrição é uma construção jurídica, que tem por fundamento a impossibilidade do exercício de direitos indefinidamente no tempo, fato que ocasionaria instabilidade social.

Como nos ensina HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, “
a prescrição é sanção que se aplica ao titular do direito que permanece inerte diante de sua violação por outrem. Perde ele, após o lapso previsto em lei, aquilo que os romanos chamavam de actio, e que, em sentido material, é a possibilidade de fazer valer o seu direito subjetivo. Não há, contudo, perda da ação no sentido processual, pois, diante dela, haverá julgamento de mérito, de improcedência do pedido, conforme a sistemática do Código
” (“Curso de Direito Processual Civil” - 45ª edição São Paulo: Forense 2006 p. 354).

Sendo assim, cabe recordar que a contagem do prazo prescricional tem início a partir do momento em que o direito do ofendido é violado, nos termos do artigo 189 do Código civil.

“Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.”

Observo, ainda, que não há nos autos notícia de causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas da prescrição, a permitir o seu pronunciamento.

Para os fins do artigo 489, § 1º, inciso IV, do CPC, deixo assentado que as demais teses não apreciadas não são capazes de infirmar conclusão diferente à acima estabelecida.”

Diante do exposto, monocraticamente,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, e mantenho na íntegra a sentença recorrida.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, altero somente a distribuição do ônus, determinando que a parte apelante passe a responder por 60% e o recorrido por 40% do montante fixado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024